Tribunal: TJMT
Processo: 1021782-92.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021782-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THIAGO OLIVEIRA TAVARES - CPF: 700.109.481-12 (ADVOGADO), HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 05.743.288/0001-08 (AGRAVANTE), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVADO), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

AGRAVADO: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO À
PENHORA. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À SAÚDE. ART. 833, IX, CPC. LEI Nº 14.334/2022. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECRUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que acolheu impugnação à penhora e determinou a liberação de valores bloqueados em conta de entidade filantrópica de saúde, sob o fundamento de que se tratam de recursos públicos de aplicação compulsória em serviços hospitalares.

II. Questão em discussão

2. Examinar: (i) se os valores constritos possuem natureza de recursos públicos destinados à saúde, atraindo a impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC; (
ii
) se a decisão de origem carece de fundamentação apta, ensejando nulidade.

III. Razões de decidir

3. Comprovada, por documentos emitidos pelo setor financeiro da agravada, a origem pública dos valores bloqueados e sua vinculação à manutenção de serviços essenciais de saúde, aplica-se a impenhorabilidade do art. 833, IX, CPC, reforçada pela Lei nº 14.334/2022, que conferiu proteção especial às Santas Casas e entidades filantrópicas que atuam no SUS.

4. A constrição de tais recursos configuraria violação a norma de ordem pública, com potencial de inviabilizar a prestação de serviços de relevância pública, devendo a execução buscar meios menos gravosos, como outros bens indicados à penhora.

5. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, atendendo ao art. 93, IX, CF/1988 e art. 489, §1º, CPC, expondo de forma clara as razões que levaram à liberação dos valores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. São impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde, nos termos do art. 833, IX, CPC, incluídas as Santas Casas e entidades filantrópicas protegidas pela Lei nº 14.334/2022.

2. A constrição judicial não pode recair sobre valores cuja retirada comprometa a continuidade de serviços essenciais de saúde, devendo-se buscar meios menos gravosos para satisfação do
crédito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015,
arts
. 833, IX, 489, §1º; Lei nº 14.334/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no Ag 1.377.788/RJ; TJ-MT, AI 1002288-28.2017.8.11.0000; TJ-MT, AI 0014171-23.2016.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
interposto
pelo

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 198174445 –
autos de origem PJE Nº 1014390-29.2024.8.11.0003
) pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que acolheu a impugnação à penhora de valores
.

A Agravante sustenta que a Agravada não comprovou a origem pública dos valores bloqueados, tampouco que a indisponibilidade comprometeria sua atividade-fim. Argumenta que os documentos apresentados são genéricos e não permitem concluir que os recursos são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IX, do CPC. Ressalta que o Estatuto Social da Santa Casa permite captação de receitas particulares, afastando a presunção de origem pública dos recursos.

Defende ainda que a decisão agravada viola o princípio da responsabilidade patrimonial e compromete o resultado útil da execução, uma vez que os bens imóveis da Agravada são, em regra, impenhoráveis, conforme a Lei nº 14.334/2022, e o bem indicado à penhora não possui comprovação suficiente de propriedade ou liquidez. Alega, por fim, que a decisão carece de fundamentação específica, sendo nula por ser genérica, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Diante disso, pugnou
pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, restabelecendo a penhora dos valores
indisponibilizados
. Subsidiariamente, requer a cassação da decisão por ausência de fundamentação adequada.

Tutela recursal indeferida em ID.
297387896
.

Devidamente intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões em ID.
303388897
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

AGRAVADO: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
interposto
pelo

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 198174445 –
autos de origem PJE Nº 1014390-29.2024.8.11.0003
) pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que acolheu a impugnação à penhora de valores

A agravante alega que a agravada não comprovou a origem pública dos valores bloqueados nem que a indisponibilidade prejudicaria sua atividade-fim, apresentando documentos genéricos que não evidenciam a impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC.

Sustenta que o Estatuto Social da Santa Casa admite receitas particulares, afastando a presunção de origem pública. Afirma que a decisão viola o princípio da
responsabilidade patrimonial e prejudica a execução, pois os imóveis da agravada são, em regra, impenhoráveis (Lei nº 14.334/2022) e o bem indicado à penhora carece de prova de propriedade ou liquidez. Por fim, alega nulidade da decisão por falta de fundamentação específica, conforme art. 489, §1º, do CPC.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
restou assim fundamentada:

“[...]Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO promovida pelo exequente HOSPCOM EQUIPAGAMENTOS HOSPITALARES em face de SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RONDONÓPOLIS.

Ao propor a ação, o exequente indicou o valor de R$ 570.704,79 como devido.

A executada compareceu aos autos, oferecendo um imóvel à penhora – Id. 172281169.

O exequente recusou a nomeação e requereu a penhora
on

line
, indicando o valor atualizado: R$ 735.617,01.

A penhora
on

line
foi realizada e a executada apresentou IMPUGNAÇÃO À PENHORA, asseverando que ajuizou Embargos à Execução (1028192- 94.2024.8.11.0003) com pedido de efeitos suspensivo; e, ainda, que os valores penhorados são verbas públicas e, portanto, impenhoráveis.

A exequente se manifestou pela rejeição da impugnação à penhora – Id. 196621914.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Pois bem. Como se sabe, o art. 649, inciso IX, do CPC estabelece que são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde.

Lado outro, podem ser penhorados os valores que tenham origem emrecebimento de internações particulares e/ou depósitos de Plano de Saúde.

Contudo, embora a Execução se processe no interesse do credor (
arts
. 475-R e 612 do CPC), é certo que, em casos como o dos autos, a regra do art. 620 do CPC tem ampla incidência - pois o interesse individual não pode se sobrepor ao da coletividade.

Outrossim, sendo devedora a Santa Casa de Misericórdia, instituição privada de reconhecida utilidade pública, que subsiste basicamente de doações e do repasse de recursos públicos, a Execução deve se dar da forma menos gravosa para ela.

Por ser notória a dificuldade financeira em manter os serviços essenciais e filantrópicos na área da saúde, e tendo a devedora já indicado um imóvel à penhora, tenho que os valores bloqueados em suas contas bancárias devem ser liberados –para que a medida nãoimpliquena inviabilização da atividade desenvolvida pelaexecutadaem benefício de toda a sociedade local.

Portanto, diante da peculiaridade do caso,existindo outros benspassíveis de penhora, é certo que a constrição deve recair sobre o imóvel indicado (ou outro bem), de modo a não implicar em onerosidade excessiva à Santa Casa.

A jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESBLOQUEIO DE VALORES PENHORADOS VIA BACENJUD – RECURSO PÚBLICO DESTINADO À SAÚDE – CRÉDITOS
PROVENIENTES DE INTERNAÇÕES PARTICULARES E REPASSES DE PLANOS DE SAÚDE – POTENCIALIDADE DE INVIABILIZAR A ATIVIDADE FILANTRÓPICA DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE – IMPENHORABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IX, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não cabe a penhora on-line de recursos da Santa Casa de Misericórdia oriundos de internações particulares e repasse de Plano de Saúde se averiguada a potencialidade de essa medida inviabilizar a atividade de interesse público desenvolvida pela instituição filantrópica, devendo-se adotar medida que busque atender aos interesses do credor sem, porém, causar grandes prejuízos à coletividade e ao interesse público relevantíssimo.(TJ-MT - AI: 10022882820178110000 MT,
Relator.:
DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIBERAÇÃO DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA-CORRENTE DA DEVEDORA/AGRAVADA - PENHORABILIDADE DEFENDIDA PELO CREDOR - CRÉDITOS PROVENIENTES DE INTERNAÇÕES PARTICULARES E REPASSES DE PLANOS DE SAÚDE - POTENCIALIDADE DE INVIABILIZAR A ATIVIDADE FILANTRÓPICA DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE - EXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não cabe a penhora on-line de recursos da Santa Casa de Misericórdia oriundos de internações particulares e repasse de Plano de Saúde se averiguada a potencialidade de essa medida inviabilizar a atividade de interesse público desenvolvida pela instituição filantrópica.(TJ-MT - Agravo de Instrumento: 0014171-
23.2016 .
8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/03/2016).

A jurisprudência pátria já consolidou que o rol preferencial do art. 655 do CPC não é taxativo.

Desse modo, o exequente pode buscar outros bens capazes de satisfazer o débito sem comprometer o funcionamento regular da executada.

Sob tal ótica,
ACOLHO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA e determino a imediata liberação dos valores penhorados nas contas bancárias da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis.
[...]”

No caso concreto, trata-se de constrição judicial sobre valores pertencentes à Santa Casa da Misericórdia, entidade filantrópica de reconhecida atuação na área da saúde pública. Entretanto, évedada a penhora de recursos públicos repassados a instituições privadas com destinação vinculada à saúde, educação ou assistência social, nos termos expressos doart. 833, IX, do Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IX –
os
recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social.

Tal regra legal foireforçada pela Lei nº 14.334/2022, que, ao alterar a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990), conferiu proteção especial às Santas Casas e entidades filantrópicas, reconhecendo a sua importância estratégica no âmbito do SUS e sua função pública de atendimento gratuito e universal. Com isso, o ordenamento passou a conferirespecial proteção ao patrimônio dessas instituições, notadamente aos recursos que recebem para fins vinculados à execução de políticas públicas de saúde.

No caso dos autos, a Santa Casa agravadajuntou diversas declarações emitidas por seu setor financeiro, detalhando a origem e destinação dos valores depositados em suas contas bancárias.

Nesse sentido:

E M E N T A PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
FISCAL .
ENTIDADES FILANTRÓPICAS. IMPENHORABILIDADE DOS BENS. 1. A penhora em dinheiro é prioritária, prescindindo do esgotamento de diligências para a identificação de outros
ativos integrantes do patrimônio do executado (Tema Repetitivo 425 – STJ,
Resp

1 .
184.765/PA). Contudo, no julgamento do citado Recurso Especial repetitivo (
Resp
1.184 .765/PA), a Corte Cidadã ressaltou a necessidade de se observar as normas que versam acerca da impenhorabilidade. 2
. Especificamente no que diz respeito a entidades filantrópicas atuantes nas áreas de educação, saúde ou assistência social, o Código de Processo Civil determina a impenhorabilidade dos “recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social” (artigo 833, inciso IX). 3 . Em tal quadro, não é aconselhável o bloqueio eletrônico de valores em conta de entidade filantrópica atuante nas áreas referidas pelo artigo 833, inciso IX, do Código Processual. Orientação do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional. 4. Agravo interno não
provido .

(TRF-3 - AI: 5013375-55.2023.4.03 .0000 SP,
Relator.:
GISELLE DE AMARO E FRANCA, Data de Julgamento: 26/01/2024, 6ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 31/01/2024)-Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –PENHORAON-LINE - VERBA PÚBLICA – INSTITUIÇÃO PRIVADA - APLICAÇÃO COMPULSÓRIA NA SAÚDE – IMPENHORABIIDADE – PREJUÍZO PARA A POPULAÇÃO – RECURSO
PROVIDO.

“
É impenhorável apenas a verba pública recebida por entidade privada de aplicação compulsória na saúde.
Precedente.”
(
AgRg
no Ag 1377788/RJ
).

(
N.U 1014659-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)-Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIBERAÇÃO DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA-CORRENTE DA DEVEDORA/AGRAVADA - PENHORABILIDADE DEFENDIDA PELO
CREDOR - CRÉDITOS PROVENIENTES DE INTERNAÇÕES PARTICULARES E REPASSES DE PLANOS DE SAÚDE - POTENCIALIDADE DE INVIABILIZAR A ATIVIDADE FILANTRÓPICA DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE - EXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não cabe apenhoraon-line de recursos daSantaCasade Misericórdia oriundos de internações particulares e repasse de Plano de Saúde se averiguada a potencialidade de essa medida inviabilizar a atividade de interesse público desenvolvida pela instituição
filantrópica
.

(
N.U 0014171-23.2016.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 18/03/2016)-Grifei

Diante desse contexto, resta evidenciado que os valores constritos possuem natureza de recursos públicos repassados à instituição agravada para aplicação compulsória em serviços de saúde, enquadrando-se, portanto, na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do Código de Processo Civil, reforçada pela Lei nº 14.334/2022.

Assim, a manutenção da constrição importaria em violação frontal a norma de ordem pública, cuja finalidade é assegurar a continuidade e a efetividade dos serviços essenciais prestados à população, especialmente no âmbito do Sistema Único de Saúde.

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação, não lhe assiste razão. A decisão agravada está devidamente motivada, expondo de forma clara e coerente as razões de fato e de direito que conduziram ao reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos.

O magistrado de origem examinou as provas constantes dos autos, notadamente as declarações emitidas pelo setor financeiro da Santa Casa agravada, as quais detalham a origem e a destinação dos recursos bloqueados.

Dessa forma, verifica-se que a decisão impugnada atendeu ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil,
apresentando motivação suficiente e apta a permitir a plena compreensão dos fundamentos adotados, inexistindo qualquer nulidade por ausência de fundamentação.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025